Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-79.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BE EIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: BE EIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
04/03/2021
Número: 0600437-79.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600437-79.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600437-79.2020.6.16.0149,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos nesta Representação Eleitoral, e
determinou a remoção, em definitivo, do adesivo traseiro do ônibus da empresa ré, com placa CRB-
6A04, o que já foi cumprido, e condenou os requeridos na multa eleitoral de R$ 2.000,00 por
propaganda eleitoral proibida, de forma solidária, o que faço com esteio nos artigos 487, I, do CPC,
37, §§1º e 2º, da Lei 9.504/97 e 15 e 31 da Resolução nº23.607/19 do TSE e Súmula 48 do TSE.
(Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Rede Sustentabilidade de Cianorte em
face de Be Eight Indústria E Comércio De Roupas Ltda. e Alberto Nabhan, com fulcro nos arts. 6º e
seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições -LE) c/c a Resolução 23.610/2019 do TSE
e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), vez que a que a empresa representada colou
adesivos do candidato de maneira contígua que pode ser comprovado pelas fotografias tiradas
enquanto o ônibus transitava pela cidade, veículo em questão -placas CRB-6A04 -pertence à
Indústria de propriedade da família do Candidato, e não se ateve ao disposto no dispositivo acima
transcrito, realizando propaganda com adesivação que excede ao limite de 4m2, efeito de outdoor
do adesivo do para-brisa traseiro, e há dois adesivos colados nas proximidades, ampliando o
impacto visual gerado pela propaganda). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BE EIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26212
866
01/03/2021 19:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.253
RECURSO ELEITORAL 0600437-79.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: BE EIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO –
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – ADESIVOS EM VEÍCULO PARTICULAR –
PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA – DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – REVELIA –
MATÉRIA PRECLUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA -
EFEITO VISUAL DE
– OCORRÊNCIA - RECURSO
OUTDOOR
DESPROVIDO.
1. A ausência de manifestação na origem acerca da revelia, cuja omissão
não foi apontada por meio de embargos de declaração, impede a sua
manifestação na fase recursal por se encontrar a questão preclusa e
também por não ser matéria de ordem pública.
2. O adesivo com a imagem e nome do candidato veiculado em ônibus
pertencente à empresa caracteriza-se como gasto eleitoral, nos termos do
art. 35, I, II e VIII, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.650 deixa claro que a
proibição de doação por pessoa jurídica se estende a “qualquer
interpretação permissiva” e se refere a doações de “qualquer espécie ou
natureza, de modo direto ou indireto”.
4. Hipótese em que restou configurado o efeito visual de
, devendo
outdoor
ser mantida a multa aplicada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 26212866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/03/2021 19:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119311100200000025447442
Número do documento: 21030119311100200000025447442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela BE EIGTH INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR (ID. 12994716) que, julgando parcialmente procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela REDE
SUSTENTATIBILIDADE DE CIANORTE, condenou a recorrente à remoção, em
definitivo, do adesivo traseiro do ônibus da empresa ré bem como ao pagamento de
multa no valor de R$ 2.000,00, de forma solidária.
Em razões recursais (ID. 12995116), defende que a afixação de adesivos
em veículos, por si só, não caracteriza doação estimável em dinheiro, sobretudo
quando feito a título gratuito e de forma espontânea pelos diretores da recorrente.
Aduz que a ADI 4650 não se aplica ao caso porque trata da proibição de
afixação de adesivos de cunho eleitoral em veículos pertencentes a pessoa jurídica.
Sustenta que não foi a pessoa jurídica quem arcou com a compra dos adesivos,
consoante demonstram as notas fiscais anexadas.
Esclarece que o referido adesivo foi retirado a tempo, sendo cumprida a
liminar, fato que impede a aplicação de qualquer multa a respeito.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 12995466), suscitando, preliminarmente,
a revelia da segunda recorrente. No mérito, requer a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20434316) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Num. 26212866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/03/2021 19:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119311100200000025447442
Número do documento: 21030119311100200000025447442

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De proêmio, o recorrido suscitou, como matéria preliminar, a revelia dos
representados porque “
” e
a pessoa jurídica recorrente não apresentou contestação
porque “
[do candidato]
a procuração juntada
quando da apresentação da contestação
(id. 17523067) foi outorgada pela Coligação ‘Compromisso com o Povo’ e assinada por
”.
seu delegado
Compulsando os autos, verifica-se que a revelia da empresa recorrente foi
efetivamente alegada na petição de ID. 12994366.
Sucede que a questão não foi apreciada pela origem, o que impede a sua
apreciação neste grau de jurisdição sob pena de incorrer em supressão de instância,
em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Note-se que o partido recorrido não cuidou de opor embargos de
declaração para sanar a sobredita omissão, de tal modo que a revelia, por não ser
matéria de ordem pública, encontra-se preclusa.
Também está preclusa a arguição de revelia do candidato, porquanto
sequer foi aventada em primeiro grau.
De todo modo, o ordenamento jurídico não veda a interposição de recurso
pelo réu revel, não havendo óbice ao conhecimento do presente recurso, eis que
tempestivo.
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões e passa-se,
de plano, ao exame do mérito da causa.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral
de Cianorte/PR julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pelo recorrido por entender que o uso de adesivos no vidro
traseiro de um ônibus de titularidade da empresa recorrente constitui ilícito eleitoral em
razão de ser proibida a participação de pessoa jurídica como financiadora de campanha
eleitoral.
De fato, a propaganda eleitoral impugnada consiste na utilização de
adesivo no vidro traseiro do ônibus de propriedade da empresa recorrente.
Para melhor inteligência da lide, confira-se a imagem colacionada com a
exordial (ID. 12993366):
Num. 26212866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/03/2021 19:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119311100200000025447442
Número do documento: 21030119311100200000025447442

Nesses termos, o núcleo da controvérsia cinge-se em definir se o uso de
adesivos em veículos de titularidade de pessoa jurídica é vedado pela legislação
eleitoral.
O material publicitário com a imagem e nome do candidato Beto Nabhan,
veiculado no ônibus pertencente à recorrente BE EIGTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA,
, nos termos do art. 35, I, II e VIII,
caracteriza-se como gasto eleitoral
da Resolução TSE nº 23.607, que assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no
e nos
, todos da
;
§ 2º, inciso II do art. 37
§§ 3º e 4º do art. 38
Lei nº 9.504/1997
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;
(...)
VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

Sucede que é vedado à empresa recorrente patrocinar a realização de
propaganda eleitoral de qualquer candidato, partido ou coligação.
É que a superveniência da Lei nº 13.165/2015 proibiu o financiamento de
campanha eleitoral por pessoas jurídicas ao expurgar do ordenamento jurídico o artigo
81 da Lei nº 9.504/97, o qual admitia a doação e a contribuição de empresas até o
limite de dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição.
Num. 26212866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/03/2021 19:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119311100200000025447442
Número do documento: 21030119311100200000025447442

Assim, a empresa recorrente agiu ao desamparo da legislação eleitoral ao
proceder de maneira a constituir de modo sub-reptício uma espécie de financiamento
eleitoral da candidatura de Beto Nabhan.
Não há o que autorize a indigitada propaganda. Inexiste regramento jurídico
a tutelar atos de propaganda com nítido teor político em período eleitoral por pessoa
jurídica, qualquer que seja o beneficiário dentre os concorrentes a cargo eletivo.
Esse entendimento já foi referendado pelos Tribunais Superiores e,
inclusive, objeto de apreciação em recém julgado por esta egrégia Corte:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA NO FACEBOOK. ARTS.
57-B E 57-C DA LEI Nº 9.504/1997. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS
PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE CAMPANHA E DE PRÉ-CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período
de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento
do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização de doações para
campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta Corte no julgamento
do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019.
2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na rede social
Facebook viola os arts. 57-B e 57-C da Lei nº 9.504/97 e atrai a imposição de multa.
3. Recurso inominado a que se dá provimento, impondo-se a Ruy Santiago Irigaray Júnior
o pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97.
(TSE, RECURSO NA REPRESENTAÇÃO N 0601478-58.2018.6.00.0000 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL o Relator original: Ministro Og Fernandes Redator para o acórdão:
Ministro Edson Fachin, Acórdão de 23/04/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL. ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PESSOA
JURÍDICA. COTEJO COM O CONTIDO DA ADI 4.650. VEDAÇÃO A QUALQUER
ESPÉCIE DE PROPAGANDA POR PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.
1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período
de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento
do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização de doações para
campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta Corte no julgamento
do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019. Precedente TSE.
2. Adesivos em veículos de pessoas jurídicas, ainda que dentro das especificações
legais, são vedados, conforme interpretação sistemática da lei eleitoral.
Num. 26212866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/03/2021 19:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119311100200000025447442
Número do documento: 21030119311100200000025447442

3. Recurso conhecido e negado provimento.
(TRE/PR, RE nº 0600422-02.2020.6.16.0088, Acórdão nº 56.604, Relator Juiz Rogério de
Assis, PSESS 28/10/2020)

Nesse mesmo sentido, o colendo Supremo Tribunal Federal assentou o
entendimento, por ocasião do julgamento da ADI 4.650, de que restaram proscritas dos
processos eleitorais as doações feitas por pessoas jurídicas.
Confira-se trechos do referido acórdão:
“7. Os limites previstos pela legislação de regência para a doação de pessoas jurídicas
para as campanhas eleitorais se afigura assaz insuficiente a coibir, ou, ao menos,
amainar, a captura do político pelo poder econômico, de maneira a criar indesejada
“plutocratização” do processo político.
8. O princípio da liberdade de expressão assume, no aspecto político, uma dimensão
instrumental ou acessória, no sentido de estimular a ampliação do debate público, de
sorte a permitir que os indivíduos tomem contato com diferentes plataformas e projetos
políticos.
9. A doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir eventuais
preferências políticas, denota um agir estratégico destes grandes doadores, no afã de
estreitar suas relações com o poder público, em pactos, muitas vezes, desprovidos de
espírito republicano.
10. O telos subjacente ao art. 24, da Lei das Eleições, que elenca um rol de entidades da
sociedade civil que estão proibidas de financiarem campanhas eleitorais, destina-se a
bloquear a formação de relações e alianças promíscuas e não republicanas entre
aludidas instituições e o Poder Público, de maneira que a não extensão desses mesmos
critérios às demais pessoas jurídicas evidencia desequiparação desprovida de qualquer
fundamento constitucional idôneo.
11. Os critérios normativos vigentes relativos à doação a campanhas eleitorais feitas por
pessoas naturais, bem como o uso próprio de recursos pelos próprios candidatos, não
vulneram os princípios fundamentais democrático, republicano e da igualdade política.”
(Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016)

Cotejando-se a decisão proferida nesta ADI com a hipótese dos autos, deve-se afastar
de pessoas jurídicas empreenderem esforços em
qualquer interpretação permissiva
favor de pré-candidatos ou candidatos,
, de modo
de qualquer espécie ou natureza
, sob o risco de se contemplar a inobservância de decisão proferida
direto ou indireto
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal da qual emana efeito vinculante erga omnes.

Diferentemente do sustentado pela recorrente, a decisão do Supremo
Tribunal Federal na ADI 4.650 deixa claro que a proibição de doação por pessoa
jurídica se estende a “
” e se refere a doações de “
qualquer interpretação permissiva
”.
qualquer espécie ou natureza, de modo direto ou indireto
Num. 26212866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/03/2021 19:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119311100200000025447442
Número do documento: 21030119311100200000025447442

Nem se alegue que a retirada do material por força da decisão liminar
exoneraria os representados do pagamento de multa, já que o colendo Tribunal
Superior Eleitoral possui entendimento sumulado de que “a retirada da propaganda
irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no
” (Súmula TSE nº 48).
art. 37, § 1º, da Lei n° 9.504/97
Não obstante, embora seja certo que a propaganda epigrafada encontra-se
em desacordo com a legislação, não há previsão legal para a aplicação de multa
eleitoral nos casos de adesivos em veículo de propriedade de pessoa jurídica.
De outro lado, a previsão de multa do § 1º, do art. 37, da Lei nº 9.504/97,
refere-se à propaganda em “bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
” e “
”.
público
nos bens de uso comum
Não é o caso, porque não há notícia de que a empresa recorrente atue
como concessionária ou permissionária de serviço público nem que o veículo seja de
livre acesso da população em geral, conforme o § 4º, do art. 37, da Lei nº 9.504/97.
É certo, contudo, que diante de propaganda eleitoral irregular, cabe a
determinação de retirada do conteúdo, nos termos do § 2º, II, do art. 37, da Lei nº
9.504/97, mas não a aplicação de multa eleitoral.
Em contrarrazões, o representante sustenta que o adesivo no ônibus tem
efeito visual de
.
outdoor
A dimensão exata do adesivo não foi apurada nos autos, mas,
evidentemente, possui tamanho superior a 0,5 m2, configurando efeito
, em
outdoor
vergaste ao comando expresso do § 2º, do art. 37, da Lei nº 9.504/97.
Confira-se o que dispõe o artigo 39, § 8º, da mesma Lei, sobre propaganda
mediante
:
outdoor
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante
, inclusive eletrônicos,
outdoors
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A seu turno, o colendo Tribunal Superior Eleitoral, usando de seu poder
regulamentar, estabeleceu a definição do que seria efeito visual de
, o que é
outdoor
feito nos seguintes termos: “a utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários
ou ainda de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem
”
ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo
(artigo 26, § 1º, Resolução TSE nº 23.610/2019).
Num. 26212866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/03/2021 19:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119311100200000025447442
Número do documento: 21030119311100200000025447442

No particular, o adesivo ocupava a metade da parte traseira do ônibus,
causando esse efeito visual de impacto, apto a caracterizar infração à norma
supracitada.
Destarte, mantenho a multa aplicada pela origem no particular.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600437-79.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: BE EIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE
ROUPAS LTDA - Advogado do RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 -
RECORRIDO: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.
Num. 26212866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/03/2021 19:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030119311100200000025447442
Número do documento: 21030119311100200000025447442